Tribunal: TJDFT
Processo: 0000408-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0000408-55.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GLEICIANI DOS SANTOS LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, se a condenação está lastreada em conjunto probatório sólido, submetido ao crivo do contraditório. 2. Os depoimentos dos policiais que efetivaram o flagrante têm relevante valor probatório, podendo embasar a condenação, especialmente quando não se aponta qualquer motivo que possa colocar em dúvida a veracidade das declarações. 3. Demonstrado que a droga apreendida se destinava à difusão ilícita, não há que falar em desclassificação para o artigo 28, da Lei no 11.343/2006. 4. Ações penais em curso, embora não possam ser consideradas para fins de antecedentes, podem servir como elemento de convicção no sentido de que a ré se dedica às atividades criminosas, impedindo o reconhecimento do tráfico privilegiado. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando a possibilidade da incidência da causa de diminuição constante no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, ao argumento de que ações em curso, sem o trânsito em julgado, não serviriam para indicar dedicação a atividades criminosas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário merece ser admitido. Primeiramente, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016